Tribunal: TJSP
Processo: 1023217-40.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente que aponta cobrança indevida de contas de consumo em patamar acima do efetivamente constatado no imóvel. Pleito para declaração de inexigibilidade das quantias e reparação de danos

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. Requerente que aponta cobrança indevida de contas de consumo em patamar acima do efetivamente constatado no imóvel. Pleito para declaração de inexigibilidade das quantias e reparação de danos morais. Sentença de parcial procedência, declarado inexigível o débito e acolhido em parte o pleito reparatório de danos morais. Apelo da companhia de águas pleiteando a total improcedência da ação. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Regular a condenação para restituição do valor cobrado excessivamente, observando acréscimo injustificado em contas de consumo após a substituição de hidrômetro, sendo que as cobranças retornaram ao patamar anterior após reclamação do consumidor e nova visita de prepostos da requerida ao local. Ausência de prova pela requerida do alegado vazamento que teria dado conta ao elevado valor da conta de consumo. Dano moral não caracterizado, pois da conduta regular não decorreu abalo psicológico ou afronta à honra objetiva. Necessidade de parcial reforma da decisão apenas para afastar os danos morais. Readequação da distribuição do ônus sucumbencial. Parcial procedência. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação da requerida em parte provido para afastar a condenação por dano moral, melhor dispostas as verbas sucumbenciaise e sem a majoração da verba honorária advocatícia com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.